Tribunal: STF
Processo: RE 89109
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-06
Data de publicação: 1980-06-06

Ementa:
- A INCOMPETENCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ANULA APENAS OS ATOS DECISORIOS
- ART. 113, PARAGRAFO 2. DO CPC.
NO JUÍZO COMPETENTE A IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DAS PARTES
PODE SER SANADA - ART. 13 DO CPC.
INEXISTINDO CONDENAÇÃO NO JULGADO, DESCABIVEL E A IMPOSIÇÃO DE
VERBA HONORARIA DA SUCUMBENCIA.
RE CONHECIDO E INTEGRALMENTE PROVIDO.